Tribunal: TJMT
Processo: 1009796-78.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009796-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGANTE), MARCELO LUIS GRASSI BECK - CPF: 441.233.700-63 (EMBARGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

EMBARGADO:
MARCELO LUIS GRASSI BECK.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Agravo de Instrumento
n.
1009796-78.2024.8.11.0000
, que
deu parcial
provimento ao recurso interposto
“
para reformar parcialmente a decisão objurgada com fim de deferir a penhora no percentual de 5% sobre o subsídio líquido do agravado (ID 213587181)
.
”

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “Ocorre que a remuneração mensal líquida do Embargado totaliza o valor de R$5.669,12”
e não o importe de R$ 2.121,77 mensais
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para dar provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
reformando a sentença e julgando procedente a ação
nos moldes requeridos
na inicial
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID. 217909176 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL.

EMBARGADO:
MARCELO LUIS GRASSI BECK.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
em desfavor de acórdão proferido na análise do Agravo de Instrumento n.
1009796-78.2024.8.11.0000
, que deu parcial provimento ao recurso interposto “
para reformar parcialmente a decisão objurgada com fim de deferir a penhora no percentual de 5% sobre o subsídio líquido do agravado (ID 213587181)
.”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “Ocorre que a remuneração mensal líquida do Embargado totaliza o valor de R$5.669,12” e não o importe de R$ 2.121,77 mensais, logo, houve omissão na decisão que deferiu a penhora de 5% sobre o salário líquido do Executado, visto que o montante percebido por este é superior que a renda da maioria das famílias brasileiras, sendo o remanescente suficiente para a subsistência do Embargado.

Relata que o Embargado
que
“as despesas médicas do último ano (R$ 9.930,00), o Executado pagou a média de R$ 827,50 (...) mensais
em tratamento médicos
; com plano de saúde desembolsa mensalmente o valor de R$ 1.833,94 (...); no último mês o Executado desembolsou o valor comprovado de R$ 1.826,37 (...) em medicamentos (
doc
em anexo).

Assim, o valor remanescente para subsistência do Executado é inferior a um
salário mínimo
.”
.

Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo decisão interlocutória (ID 122555547, autos de origem n.º 0005540-14.2012.8.11.0006) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo agravado, acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer o excesso de execução, indeferir a penhora de 30% sobre o subsídio do executado e condenar a agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor reconhecido como excesso de execução.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar de mérito suscitadas pelo agravante.

1. Preliminar do agravante: ausência de fundamentação

A parte agravante sustenta que decisão interlocutória agravada foi manifestamente omissa, pois não teria apreciado e, tampouco, afastou, de forma fundamentada, quaisquer das teses apresentadas pela recorrente.

Pois bem. Verifica-se que a tese da parte agravante não deve ser acolhida, uma vez que, ao sentenciar, o Juízo a quo
, em consonância com o art. 93, IX, da CF/88 e
arts
. 371 e 489, do Código de Processo Civil, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito que ensejaram seu entendimento.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

2. Preliminar do agravado: sobrestamento do recurso diante da afetação da matéria sob o rito dos repetitivos do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça

O agravante sustenta que a matéria da impenhorabilidade salarial, para débitos não alimentares, encontra-se afetada para julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos do Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pede o sobrestamento do feito até o julgamento do aludido Tema Repetitivo.

Pois bem. Sem razão o agravado. Isso porque, o próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao art. 1.037 do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento
apenas dos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais
, nestes termos:

[...]

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RENDA DO DEVEDOR INFERIOR A 50
SALÁRIOS MÍNIMOS
. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 833, IV e § 2°, DO CPC. CRITÉRIOS DE AFETAÇÃO PREENCHIDOS. RECURSO AFETADO AO REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.

1. Tema proposto para afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos: Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.

2. Recurso especial submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos (afetação conjunta: REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.382/SE, REsp 2.071.335/GO e REsp 2.071.259/SP).

[...]

CERTIDÃO

[...]

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Corte Especial, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.
E, ainda, por unanimidade, suspendeu os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na Corte de origem cujos objetos versem sobre idêntica questão jurídica, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
.

[...]

(STJ.
ProAfR
no RECURSO ESPECIAL Nº 1.894.973 - PR - 2020/0235802-3. Corte Especial. Relator: Ministro Raul Araújo. Afetação em 20/12/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada pelo agravado.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Possibilidade de penhora de parcela das verbas salariais

A instituição financeira agravante sustenta que a decisão do Juízo
a
quo, que indeferiu o requerimento de penhora de 30% dos proventos do executado, contraria a jurisprudência dos Tribunais pátrios, além do agravado não ter acostado documentação que comprovasse que a penhora lhe acarretaria prejuízos à própria subsistência.

Nesse sentido, a agravante assevera que, em outubro de 2023, os proventos salariais do recorrido eram no montante de R$ 5.736,10, razão pela qual, em caso da manutenção da penhora, o agravado ainda perceberia a quantia de R$ 4.015,27, suficiente à tutela de sua subsistência.

Ressalta ainda, que foram esgotadas as tentativas de localização de bens pertencentes ao agravado, em um processo de execução de título extrajudicial que tramita desde 11/07/2012.

Assim, destaca que, em virtude da necessidade da satisfação do crédito exequendo da agravante; da ausência de riscos à subsistência do Agravado e da inércia e desídia do recorrido, cogente a necessidade de modificação da r. decisão interlocutória agravada, mediante o deferimento da penhora de 30% dos proventos salariais do agravado ou, subsidiariamente, a penhora no percentual de 10%.

O agravado, por sua vez, rebate as alegações do recorrente e sustenta que o crédito executado não possui natureza alimentar e que seus rendimentos não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Assevera, ainda, que seu salário líquido é de R$ 5.669,12, conforme holerite atualizado (ID 213587181).

Destaca, ainda, os seguintes gastos com saúde:

a) R$ 885,9 somente no último mês, com medicamentos (ID 213587180);

b) mensalidade do Plano de Saúde no valor de R$ 1.833,94 (ID 213587188); e

c) despesas médicas do último ano, no valor de R$ 9.930,00 (ID 213587177).

Assim, pede o improvimento do agravo, pois, com base nas suas despesas comprovadas, resta ao agravado o montante de apenas R$ 2.121,77 para as despesas básicas e, se for deferida a penhora sobre seu salário, restará apenas o valor de R$ 400,00 para a sua sobrevivência.

Pois bem. Quanto à impenhorabilidade salarial, é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, proíbe, em tese, a aludida prática ao estabelecer:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8
º ,
e no art. 529, § 3
º .

[...]
[Grifo
nosso]

Todavia, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe
16/10/2018).

Ressai dos autos que o agravado está em tratamento de saúde, conta com despesas farmacêuticas, médicas e de Plano de Saúde relevantes, contando com salário líquido em torno de R$ 2.121,77 mensais.

Deste modo, entendo que o percentual de 30% sobre os rendimentos do agravado seria desproporcional e razoável, mas, por outro lado, em busca de decisão em consonância com o supracitado entendimento do Superior Tribunal de Justiça e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8º do Código de Processo Civil, c/c o art. 797,
caput
, do mesmo Código, que dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente, entendo pela reforma parcial da decisão interlocutória para permitir a
penhora no percentual de 5% sobre a remuneração líquida do agravado, o que não comprometeria a dignidade humana do recorrido.

Neste sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS CONTRATUAIS –
PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In
casu
, diante das particularidades do caso, não é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da devedora, sem o comprometimento da sua subsistência. (TJ-MT - AI: 10129426420238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão objurgada com fim de deferir a penhora no percentual de 5% sobre o subsídio líquido do agravado (ID 213587181).

”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre
aduzidos pelo embargante
:

[...]
O agravado, por sua vez, rebate as alegações do recorrente e sustenta que o crédito executado não possui natureza alimentar e que seus rendimentos não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Assevera, ainda, que seu salário líquido é de R$ 5.669,12, conforme holerite atualizado (ID 213587181).

Destaca, ainda, os seguintes gastos com saúde:

a) R$ 885,9 somente no último mês, com medicamentos (ID 213587180);

b) mensalidade do Plano de Saúde no valor de R$ 1.833,94 (ID 213587188); e

c) despesas médicas do último ano, no valor de R$ 9.930,00 (ID 213587177).

Assim, pede o improvimento do agravo, pois, com base nas suas despesas comprovadas, resta ao agravado o montante de apenas R$ 2.121,77 para as despesas básicas e, se for deferida a penhora sobre seu salário, restará apenas o valor de R$ 400,00 para a sua sobrevivência.

[...]

Todavia, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe
16/10/2018).

Ressai dos autos que o agravado está em tratamento de saúde, conta com despesas farmacêuticas, médicas e de Plano de Saúde relevantes, contando com salário líquido em torno de R$ 2.121,77 mensais
.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada,
não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado
.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024